Tribunal: STJ
Processo: 3190867-56.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA
AGRAVOS
INTERNOS
CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201309 - MG (2025/0076555-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUARLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HETIE MACEDO - GO012403
KARINNY MAGALHAES DE PAIVA - GO043266
AGRAVADO
: ALESSANDRO FONSECA RAMOS
ADVOGADO
: ERNANDO DE ARAUJO BICALHO JUNIOR - MG134710
EMENTA
AGRAVOS
INTERNOS
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E
259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DUPLICIDADE DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do
CPC e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por
último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
4. Agravos internos não conhecidos, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito
e determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
28/10/2025
03/11/2025,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 92587543-46b9-4491-a1ca-3d86dd31f9bc

Documento eletrônico VDA52030048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 92587543-46b9-4491-a1ca-3d86dd31f9bc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201309 - MG (2025/0076555-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUARLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HETIE MACEDO - GO012403
KARINNY MAGALHAES DE PAIVA - GO043266
AGRAVADO
: ALESSANDRO FONSECA RAMOS
ADVOGADO
: ERNANDO DE ARAUJO BICALHO JUNIOR - MG134710
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC
E 259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do
CPC e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção
do STJ.
3. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por
último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação
do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
4. Agravos internos não conhecidos, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do
trânsito e determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos internos, de idêntico teor, interpostos por SUARLEN
CARNEIRO DE OLIVEIRA contra o acórdão que não conheceu o recurso especial nos
termos da seguinte ementa:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA51205009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:58
Código de Controle do Documento: bcc495f8-b122-4a7c-abff-6952bf8dbb1d

3. A divergência jurisprudencial exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio,
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.
"
4. Recurso especial não conhecido (e-STJ fl. 407).

Em suas razões, a agravante insurge-se contra os óbices aplicados pelo
acórdão recorrido e repisa as teses dos recursos interpostos anteriormente.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 437/442).
É o relatório.
VOTO
As irresignações não merecem conhecimento.
Inicialmente, não se conhece do recurso protocolado sob o no 857.352
/2025 (e-STJ fls. 422/430), pois a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daqueles que tenham sido protocolizados depois do
primeiro, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio
da unirrecorribilidade das decisões (AgInt no AREsp 2.689.173/PR, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN
e AgInt nos EDcl no AREsp 1.934.007/DF, relator Ministro João Otávio de
20/2/2025
Noronha, Quarta Turma, DJEN
).
19/2/2025
No que se refere ao recurso no 856.726/2025 (e-STJ fls. 415/421), há
entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado proferido
por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp
1.885.666/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
21/5/2024
24/5/2024

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/3/2025
21/3/2025
Documento eletrônico VDA51205009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:58
Código de Controle do Documento: bcc495f8-b122-4a7c-abff-6952bf8dbb1d

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg n. 1.240.495/MS, Corte
Especial, DJe de
.
18/2/2013
Ante o exposto, não conheço dos agravos internos, com aplicação de multa
de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos
1.021, § 4o, CPC e 259, §4o do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51205009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:58
Código de Controle do Documento: bcc495f8-b122-4a7c-abff-6952bf8dbb1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.201.309 / MG
Número Registro: 2025/0076555-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00434750620188130400
10000233190859001
10000233190859002
10000233190859003
10400180043475001 31908675620238130000 434750620188130400
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUARLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HETIE MACEDO - GO012403
KARINNY MAGALHAES DE PAIVA - GO043266
RECORRIDO
: ALESSANDRO FONSECA RAMOS
ADVOGADO
: ERNANDO DE ARAUJO BICALHO JUNIOR - MG134710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUARLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : HETIE MACEDO - GO012403
KARINNY MAGALHAES DE PAIVA - GO043266
Documento eletrônico VDA52003746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 87073be5-1224-4877-a472-b505227694ee

AGRAVADO
: ALESSANDRO FONSECA RAMOS
ADVOGADO
: ERNANDO DE ARAUJO BICALHO JUNIOR - MG134710
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
03/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 87073be5-1224-4877-a472-b505227694ee